Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707409-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDENES NOMELINI, ANA LUIZA DO NASCIMENTO VIEIRA NOMELINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wandenes Nomelini e Ana Luiza do Nascimento Vieira Nomelini contra despacho proferido em sede de cumprimento de sentença, assim vazado: 1. Requer a credora a penhora de percentual do salário recebido pelo executado WANDENES NOMELINI (Id 58177412). 2. A Jurisprudência deste e.TJDFT, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que a impenhorabilidade de salários não é absoluta. Admite-se, excepcionalmente, a medida constritiva a fim de satisfazer o crédito devido, desde que isso não comprometa a dignidade e o sustendo do devedor. 3. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. VULTOSA QUANTIA. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1228118, 07212943720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Ademais, conforme se extrai do recente entendimento perfilhado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) 5. Deste modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 6. À luz dessas premissas e antes analisar o pedido de penhora formulado no ID n. 5177412, informe a credora qual a fonte pagadora do executado, bem como o endereço para remessa de ofício a fim de obter informações. Prazo: 15 (quinze) dias. 7. Sobrevindo a informação, expeça-se ofício à fonte pagadora para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, cópias dos contracheques dos três últimos meses do executado WANDENES NOMELINI, CPF 097.551.106-82. (ID 58278274 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que, apesar de o ato impugnado estar qualificado como despacho, trata-se de verdadeira decisão interlocutória, porquanto afeta direitos dos agravantes. Afirmam que o posicionamento adotado, no sentido de permitir a penhora de parte do salário dos agravantes, está equivocado, na medida em que não houve a análise acerca das circunstâncias pessoais destes, os quais podem ser afetados diretamente em sua dignidade, em seu próprio sustento e da entidade familiar. Aduzem que o débito executado não possui natureza alimentar e que o salário percebido por ambos os recorrentes, ainda que somados, não superam 50 salários mínimos. Discorrem sobre a regra da impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Salientam serem casados, idosos, sendo que o agravante é portador de cardiopatia e câncer de próstata. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o provimento do recurso. Preparo aos ID’s 15323715 e 15323959. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, conforme se extrai do ato combatido, o d. Juízo a quo, a despeito de admitir a possibilidade de excepcionar a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, de acordo com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, ainda não se manifestou acerca do pleito formulado pelo credor de penhora do salário do primeiro agravante. Outrossim, ao que se denota, a análise acerca das circunstâncias pessoais do devedor, mencionadas nas razões do recurso, ainda será realizada pelo magistrado de primeiro grau, o qual poderá, diante disso, inclusive, indeferir o pleito do credor, não acarretando, por conseguinte, qualquer prejuízo aos executados. Confira-se parte final do despacho: (...) 6. À luz dessas premissas e antes analisar o pedido de penhora formulado no ID n. 5177412, informe a credora qual a fonte pagadora do executado, bem como o endereço para remessa de ofício a fim de obter informações. Prazo: 15 (quinze) dias. 7. Sobrevindo a informação, expeça-se ofício à fonte pagadora para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, cópias dos contracheques dos três últimos meses do executado WANDENES NOMELINI, CPF 097.551.106-82. (grifo nosso) Nesse contexto, o ato combatido está despido de carga decisória, porquanto destinado ao impulso processual, não sendo, assim, passível de impugnação pela via recursal, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Confira-se a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AAGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa dinâmica, na espécie, poderão os agravantes interpor, no caso de deferimento do pleito de penhora salarial formulado pelo exequente, o competente recurso, o qual devolverá, oportunamente, ao Tribunal, a matéria ora impugnada. Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora